Tribunal: TJES
Processo: 0017310-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017310-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017310-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, a confissão do acusado, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017310-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
Roberto Santos da Costa,
em razão da sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal,
condenando-o à pena de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa
,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição

do acusado e b) a aplicação da ficção jurídica referente ao
crime continuado.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

“Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 08 horas, na 'CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISUS', localizada na Rua José Celso Cláudia, n° 139, bairro Jardim Camburi, município de Vitoria/ES, o denunciado ROBERTO SANTOS DA COSTA, já qualificado, fazendo uso de uma ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, e mediante GRAVE AMEAÇA e RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, ROUBOU do referido estabelecimento comercial, de propriedade da vítima ERIKA MACHADO DE SALES, 4 (quatro) notebooks e 1 (um) tablet, bem como ROUBOU das funcionárias LUCIANA JERONYMO e SANDRA SANTOS DE FIGUEIREDO GONÇALVES 2 (dois) aparelhos de telefonia celular e da funcionária TATIANA 1 (uma) mochila, para logo em seguida empreender fuga, conforme consta nos BUs n° 45786162 e 45785136 acostado às fls. 02/03 e 04/05 dos autos.

Consta do presente procedimento persecutório, que no dia dos fatos, o denunciado ROBERTO, agindo de forma premeditada e imbuído do ânimo de subtrair coisa alheia, entrou na Clínica Odontológica Sorrisus, onde se fez passar por cliente e solicitou um copo de água à funcionária SANDRA, que estava limpando a recepção da referida clínica.

Consta que, aproveitando-se que ainda não havia clientes no local, o denunciado ROBERTO trancou a porta de entrada da clínica e anunciou tratar-se de um ASSALTO, mostrando para a vítima SANDRA a ARMA DE FOGO que trazia consigo na cintura, após que perguntou para a referida vítima se havia mais pessoas no local, tendo ela informado que as colegas de trabalho LUCIANA MADELAINE SABINO DA SILVA estavam na cozinha localizada no segundo andar.

Consta que, nesse momento, o denunciado ROBERTO sacou a ARMA DE FOGO que estava em seu poder e, apontando-a para a cintura da vítima SANDRA, dirigiu-se com ela ate a cozinha, onde rendeu as vítimas LUCIANA e MADELAINE, anunciando tratar-se de um ASSALTO, tendo tornado a força das vítimas LUCIANA e SANDRA seus aparelhos de telefonia celular, sendo um da marca XIAOMI, modelo NOTE 8, avaliado em aproximadamente R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) (vítima LUCIANA), e outro da marca SAMSUNG, modelo J6, avaliado em aproximadamente R$1.100,00 (um mil e cem reais) (vítima SANDRA).

Consta que, em ato contínuo, o denunciado ROBERTO, mantendo as vítimas SANDRA, LUCIANA e MADELAINE sob a mira da ARMA DE FOGO que estava portando, ordenou que todas fossem para o banheiro, trancando-as no referido cômodo, restringindo a liberdade das três vítimas, impedindo, assim, que fosse acionada a polícia, a fim de garantir o sucesso da sua empreitada criminosa.

Consta que, em seguida, o denunciado ROBERTO se apoderou da mochila de TATIANA, gerente da clínica, e nela colocou 4 (quatro) notebooks e 1 (um) tablet, sendo que tais equipamentos pertenciam ao estabelecimento comercial, após o que, de posse dos objetos, o denunciado ROBERTO saiu da clínica, abaixou a porta externa de aço e empreendeu fuga em um coletivo do Sistema Transcol que faz a linha 523 (terminal de Jacaraípe X terminal de Jardim América).

Consta que, minutos depois, a gerente TATIANA chegou à clínica e, ao notar que a porta de aço ainda estava fechada, adentrou no local e passou a chamar pelas funcionárias SANDRA, LUCIANA e MADELAINE, que gritaram por socorro tendo TATIANA imediatamente acionado a Polícia Militar comunicando os fatos, sendo que, ao chegarem ao local, os policiais militares precisaram arrombar a porta do banheiro para libertar as referidas vítimas, que relataram todo o ocorrido.”

Quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/10), relatório de inteligência (folhas 12/15), relatório conclusivo de inquérito policial (folhas 55/59), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

Destaco, inicialmente, que o apelante, em sede extrajudicial (folhas 53/54), confessou a prática do crime, afirmando que abordou a funcionária da limpeza, fazendo-se passar por paciente, pediu água e entrou, anunciando a assalto. Ademais, disse que fez a funcionária subir a escada e encontrou mais duas mulheres, tendo levantado a camisa e mostrando a pistola. Ato contínuo, trancou-as em um banheiro, tendo, em seguida, realizado as subtrações. Por fim, sustenta que saiu do local, deixando as funcionárias trancadas, pegou um ônibus para Carapina e depois Cariacica, onde vendeu os ítens roubados para um traficante e trocou por cocaína, motel e prostituição.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado manteve sua confissão, porém, afirmou que não estava portando arma de fogo, e sim uma réplica de pistola.

Ademais, destaco que as vítimas envolvidas - Luciana, Sandra e Erika -, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) confirmaram os fatos narrados na denúncia, descrevendo com detalhes a dinâmica do crime.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelas testemunhas, a confissão do acusado, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da ficção jurídica referente ao crime continuado, maior sorte não possui a defesa.

Conforme descrito pelo artigo 70, do Código Penal, o concurso formal de crimes trata de hipótese em que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

O crime continuado, por outro lado, previsto pelo artigo 71, do mesmo diploma, trata de hipótese em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Deste modo, analisando-se os dispositivos supracitados, percebe-se que, conforme anteriormente determinado em sentença,
a conduta do agente enquadra-se na hipótese do concurso formal
, uma vez que, mediante uma só ação, subtraiu objetos de diferentes vítimas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Assim, pelos motivos já expostos, constata-se a impossibilidade de provimento do pedido da defesa.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.